Tribunal: TJES
Processo: 5010654-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010654-25.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSIMAR HIPOLITO DE JESUS

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DESCABIDAS. ORDEM DENEGADA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.

1.

Em relação a tramitação do feito até a sentença de pronúncia (28/09/2022), deve-se consignar que a teor do Enunciado de Súmula n. 21 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” Além disso, ressalta-se que o trâmite do feito, em especial, na seara recursal, ocorreu durante uma pandemia virótica, o que naturalmente retardou a marcha processual. Não se pode passar despercebido que o feito foi desmembrado em relação ao corréu que, posteriormente, foi reintegrado ao processo.

2. Do mesmo modo, após a decisão de pronúncia (28/09/2022), verifica-se no andamento processual (via E-Jud) que foram protocolizadas petições pela defesa, reiteradas intimações, houve renúncia das advogadas dativas e a necessidade de nomeação de outra causídica e até mesmo a digitalização do processo.

3.

A prisão preventiva foi fundamentada em virtude da gravidade concreta da conduta e da possibilidade de reiteração delitiva. Assim, presentes os pressupostos da custódia cautelar, revela-se descabida a conversão da prisão em cautelares diversas (art. 319 do CPP).

4.

A despeito de estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e de estar constatado que não houve desídia do Poder Judiciário na tramitação do feito até a presente data, tem-se que a data designada para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri,
in casu
, 03/06/2025, revela-se demasiadamente longínqua, devendo a autoridade tida por coatora realizá-la nos próximos 90 dias.

5. É essencial que seja regularizada, na origem, a representação do paciente.

6. Ordem denegada. Determinações de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. De ofício, determinar que seja realizada a sessão perante o Tribunal do Júri nos próximos 90 dias e que seja regularizada a representação na origem do paciente.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
,
impetrado em favor de
JOSIMAR HIPÓLITO DE JESUS
,

em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, nos autos do processo originário n. 0003609-13.2019.8.08.0006, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Requer, liminarmente, a soltura do paciente, com a respectiva expedição de alvará. Subsidiariamente, pugna pela concessão de liminar para determinar a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, “postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus em favor [do paciente] à vista da ilegalidade e inconstitucionalidade da cautelar, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar”, ou, ainda, subsidiariamente, a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Almeja, ainda, subsidiariamente, que “seja dado prosseguimento ao feito, com o desmembramento dos autos em relação ao paciente.”

Em razão do afastamento desta Relatoria entre os dias 06/08/2024 a 09/08/2024, conforme deliberação unânime do egrégio Tribunal Pleno, em sessão administrativa ordinária realizada em 01/08/2024 (processos SEI nº 7003330-18.2022.8.08.0000 e 7005834-94.2022.8.08.0000), os autos fora redistribuídos ao em. Desembargador Eder Pontes da Silva para a apreciação do pedido liminar, tendo determinado que fosse oficiado o juízo apontado como coator para prestar as devidas informações (Id. 9353615).

Informações prestadas pelo juízo apontado como coator Id. 9483518.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 5010654-25.2024.8.08.0000.

Informações complementares prestadas pela autoridade apontada coatora Id. 10088894.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem. Requereu, ainda, que “seja determinado à autoridade impetrada que promova as medidas necessárias para regularização da representação do paciente na ação penal matriz, inclusive com a nomeação de defensor dativo, se for o caso.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
,
impetrado em favor de
JOSIMAR HIPÓLITO DE JESUS
,

em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, nos autos do processo originário n. 0003609-13.2019.8.08.0006, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Requer, liminarmente, a soltura do paciente, com a respectiva expedição de alvará. Subsidiariamente, pugna pela concessão de liminar para determinar a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, “postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus em favor [do paciente] à vista da ilegalidade e inconstitucionalidade da cautelar, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar”, ou, ainda, subsidiariamente, a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Almeja, ainda, subsidiariamente, que “seja dado prosseguimento ao feito, com o desmembramento dos autos em relação ao paciente.”

Em razão do afastamento desta Relatoria entre os dias 06/08/2024 a 09/08/2024, conforme deliberação unânime do egrégio Tribunal Pleno, em sessão administrativa ordinária realizada em 01/08/2024 (processos SEI nº 7003330-18.2022.8.08.0000 e 7005834-94.2022.8.08.0000), os autos fora redistribuídos ao em. Desembargador Eder Pontes da Silva para a apreciação do pedido liminar, tendo determinado que fosse oficiado o juízo apontado como coator para prestar as devidas informações (Id. 9353615).

Informações prestadas pelo juízo apontado como coator Id. 9483518.

Decisão indeferindo o pleito liminar Id. 5010654-25.2024.8.08.0000.

Informações complementares prestadas pela autoridade apontada coatora Id. 10088894.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer, opinando pela denegação da ordem. Requereu, ainda, que “seja determinado à autoridade impetrada que promova as medidas necessárias para regularização da representação do paciente na ação penal matriz, inclusive com a nomeação de defensor dativo, se for o caso.”

Pois bem.

O paciente foi pronunciado nos autos da ação penal n. 0003609-13.2019.8.08.0006 pela suposta prática do crime sediado no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

A defesa alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo.

A título de contextualização, assim como consignado na fase perfunctória, “da análise detida do caderno processual, verifico que o paciente foi preso em
04/09/2019
e pronunciado em
19/11/2019
.”

Entretando, a defesa do corréu Wanderson Silva de Araújo interpôs recurso em sentido estrito, e, em razão do seu provimento, a sentença de pronúncia foi anulada, por colidência entre as defesas.

Diante desse cenário, foram constituídos novos causídicos para as partes, tendo sido realizados novos interrogatórios judiciais a pedido da defesa do corréu (
28/09/2022
), tendo sido o paciente pronunciado pelo crime previsto no artigo 121, §2º, III e IV do Código Penal.

Na fase do art. 422 do CPP, a advogada dativa, a despeito de devidamente intimada (fls. 305), deixou de se manifestar.

Em
20/09/2023
, as causídicas renunciaram os mandatos, tendo sido nomeada uma defensora dativa para o corréu, que se manifestou em 30 de outubro de 2023.

Em
08/11/2023, os autos físicos foram para a digitalização
, tendo sido revista e mantida a prisão preventiva do paciente em
16/08/2024
e designada a
sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri
para o dia 03/06/2025.

Rememorados, brevemente, os fatos, verifico que, assim como consignado no
decisum
liminar, em relação a tramitação do feito até a sentença de pronúncia (28/09/2022), devo consignar que a teor do Enunciado de Súmula n. 21 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Além disso, ressalto que o trâmite do feito, em especial, na seara recursal, ocorreu durante uma pandemia virótica, o que naturalmente retardou a marcha processual.

Não se pode passar despercebido que o feito foi desmembrado em relação ao corréu que, posteriormente, foi reintegrado ao processo.

Do mesmo modo, após a decisão de pronúncia (
28/09/2022
), verifico no andamento processual (via E-Jud) que foram protocolizadas petições pela defesa, reiteradas intimações, houve renúncia das advogadas dativas e a necessidade de nomeação de outra causídica e até mesmo a digitalização do processo.

Sobre esse último tema, este eg. Tribunal de Justiça tem entendido que
inexiste excesso de prazo em razão da necessidade de digitalização dos autos
. Neste sentido, HC n. 5001190-74.2024.8.08.0000, Des. Relator: Pedro Valls Feu Rosa. 14/05/2024.

Ademais, conforme já mencionado, ao prestar informações, a autoridade tida como coatora informou que já foi designada a sessão perante o Tribunal do Júri.

Importante consignar que a prisão preventiva foi fundamentada em virtude da gravidade concreta da conduta e da possibilidade de reiteração delitiva.

Além disso, conforme evidenciado pelo Douto Procurador de Justiça, justifica-se o cárcere cautelar para a garantia da aplicação da lei penal, conforme se depreende do excerto abaixo:

De outro giro, verifica-se que a prisão preventiva do coacto está fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em virtude da gravidade concreta da conduta (crime praticado em concurso de agentes, com requintes de crueldade, de forma premeditada, modo surpresa e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), da reiteração delitiva (conforme autos SEEU nº 0014778-95.2014.8.08.0030, o paciente foi condenado por sentença transitada em julgado na ação penal nº 0013156- 73.2017.8.08.0030, pelo crime do art. 155 CP e na ação penal nº 0004281-56.2013.8.08.0006, pelo crime do art. 155, §4º, IV, CP) e do fato de o paciente estar em condição de morador de rua antes da prisão, havendo grande probabilidade de que, caso venha a ser solto, tome destino ignorado e não seja localizado para iniciar o cumprimento da pena que eventualmente venha a ser aplicada.

Assim, presentes os pressupostos da custódia cautelar, revela-se descabida a conversão da prisão em cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Contudo, a despeito de estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e de ter verificado que não houve desídia do Poder Judiciário na tramitação do feito até a presente data,
tenho que a data designada para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri,
in casu
,
03/06/2025
, revela-se demasiadamente longínqua, devendo a autoridade tida por coatora realizá-la
nos próximos 90 dias
.

Devo registrar que a medida, embora delicada, é salutar para que não se configure o constrangimento ilegal aventado pela defesa.

Noutro giro, assim como consignado no
decisum
liminar e ressalvado pelo Douto Procurador de Justiça, é essencial que seja regularizada, na origem, a representação do paciente, ainda que seja nomeado defensor dativo.

Ante o exposto, denego a ordem. De ofício,
DETERMINO
que a autoridade apontada coatora realize a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri nos próximos 90 dias. Além disso,
DETERMINO
que seja regularizada, na origem, a representação do paciente.

Mantido este voto,
OFICIE-SE
a autoridade apontada coatora dando-lhe ciência do seu inteiro teor.

É como voto.